Tribunal: TJSP
Processo: 1008941-76.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
r o valor recolhido a título de preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, considerando o valor atualizado da causa, porém deixou de cumprir esta providência - Recurso inadmissível por insuficiência de preparo – Recurso da autora não conhecido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a favor da ré – Pretensão da ré recorrente à fixação desta verba em 15% do valor econômico da causa – Considerando que o valor atribuído à causa, isto é, R$ 700.000,00 não é baixo, não se justificava o arbitramento desta verba por apreciação equitativa, devendo ser observada regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC – Tema Repetitivo 1076 do STJ - Honorários advocatícios, devido ao patrono da ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 700.000,00 – Recurso da ré provido em parte, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008941-76.2019.8.26.0576; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

14/05/2024

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO – DESERÇÃO – Recurso da autora - Ocorrência – Determinação para recolhimento das custas recursais que não foi integralmente cumprida pela autora – Preparo recolhido pela autora que teve por base o valor da condenação por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios – Recurso que visava à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO – DESERÇÃO – Recurso da autora - Ocorrência – Determinação para recolhimento das custas recursais que não foi integralmente cumprida pela autora – Preparo recolhido pela autora que teve por base o valor da condenação por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios – Recurso que visava à reforma da sentença para julgar a ação procedente - Preparo que deveria ser recolhido com base no valor da causa, que corresponde ao proveito econômico por ela pretendido – A autora, apelante, foi intimada a complementar o valor recolhido a título de preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, considerando o valor atualizado da causa, porém deixou de cumprir esta providência - Recurso inadmissível por insuficiência de preparo – Recurso da autora não conhecido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a favor da ré – Pretensão da ré recorrente à fixação desta verba em 15% do valor econômico da causa – Considerando que o valor atribuído à causa, isto é, R$ 700.000,00 não é baixo, não se justificava o arbitramento desta verba por apreciação equitativa, devendo ser observada regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC – Tema Repetitivo 1076 do STJ - Honorários advocatícios, devido ao patrono da ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 700.000,00 – Recurso da ré provido em parte, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.